Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIARIA YTAPUA LTDA (agravante/arrematante) contra a decisão interlocutória que, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial interposta proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A (agravado/autor) contra BATISPETRO REVENDEDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA, ROBERVAL BATISTA DA SILVA e CLAUDIETE SANTOS MATEUS (agravados/réus), indeferiu a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravante/arrematante, sob os seguintes fundamentos (ID 132113871, nos autos de origem): “(...) Não obstante a análise acima, quanto à petição do arrematante, destaque-se que este Juízo não vê qualquer ilegalidade na exigência formulada pelo 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pelos seguintes fundamentos. O arrematante alega que o oficial registrador do referido cartório tem exigido a demarcação do imóvel de matrícula n° 148.512. Sem razão o arrematante. A Lei no 6.015/73, preconiza que a identificação do imóvel rural é feita mediante o código do imóvel, os dados constantes do CCIR, a denominação e suas características, confrontações, localização e área (art. 176, §1o, II, “3”, alínea “a”). A teor do § 4o do referido dispositivo legal, tal identificação é obrigatória para efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural. Por seu turno, o art. 167, I, “26”, da Lei de Registros Públicos, ressalta que no Registro de Imóveis, além da matrícula, será feito o registro da arrematação em hasta pública. Da análise da certidão id 90937282, verifica-se que a exigência cartorária limita-se à demarcação do imóvel registrado sob a matrícula no 692, e não de todo o imóvel. Com efeito, segundo o princípio da unitariedade da matrícula, previsto no art. 176, §1o, I, da Lei de Registros Públicos, cada imóvel terá matrícula própria, de modo que a extensão de terra constituída por 1.830 hectares corresponde ao imóvel de matrícula no 148512, a qual, por sua vez, não se confunde com o imóvel arrematado. Assim, nada a prover quanto ao pedido formulado pelo arrematante, que deverá cumprir a exigência cartorária e promover a identificação do imóvel, para viabilizar o registro da arrematação e se imitir na posse do bem. (...)” Alega o agravante, em síntese, que foram infrutíferos os meios de intimação utilizados para localização da última agravada (CLAUDIETE SANTOS MATEUS), motivo pelo qual requerer a intimação por e-mail. Sustenta que a citação eletrônica foi regulamentada pela Portaria GC 34/2021, da Corregedoria da Justiça deste Tribunal, e que inexiste óbice para que haja a tentativa de citação nessa modalidade. Ao final, requer, subsidiariamente, a intimação da agravada por meio da pessoa do advogado, localizado nos autos do processo no 0722834-83.2020.8.07.000. É o relato do necessário, por ora. Passo a análise dos pedidos. Quanto ao pedido de intimação por e-mail, sem razão o agravante. O artigo 6o, da Portaria GC 34/2021, da Corregedoria da Justiça deste Tribunal, estabelece a possibilidade de comunicação de atos processuais por meio eletrônico, dentre eles a citação e intimação. Contudo, além da ausência de previsão da utilização do e-mail como ferramenta permitida, o artigo 6o da referida portaria impõe a necessidade de utilização de aplicativo/ferramenta que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial a ser praticado, o que não se observa no caso. Nesse sentido, inclusive, já há pronunciamento desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RÉUS REVÉIS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR E-MAIL. DESCABIMENTO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. As intimações eletrônicas, na forma admitida pela Lei 11.419/2005, não são feitas por e-mail, mas sim em portal eletrônico do Tribunal, e dependem, para sua validade, de credenciamento prévio dos interessados. 2. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 4o, ambos do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no cumprimento de sentença no endereço em que foram citados os executados na fase de conhecimento, se, revéis, não ingressaram em juízo e não informaram a modificação, ainda que temporária, dos seus endereços. 3. A intimação para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa reconhecida em título judicial, por envio de carta com aviso de recebimento, é suficiente à deflagração da fase de cumprimento do julgado, não havendo necessidade de nova intimação, seja por e-mail ou outro meio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1627268, 07271966320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Em relação ao pedido de intimação da agravada por meio da pessoa do advogado, localizado nos autos do processo no 0722834-83.2020.8.07.000 se faz necessária a demonstração de vínculo do patrono com a presente demanda, o que, de plano, não restou demonstrado. Destarte, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao agravante, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE, pela derradeira oportunidade, para que, prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço e/ou telefone atualizado da agravada CLAUDIETE SANTOS MATEUS, sob pena de não conhecimento do recurso.